Tribunal: TJDFT
Processo: 0029918-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS ENVOLVIDOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado pelas provas oral e pericial que o acusado conduziu o veículo, sem observar o dever de cuidado objetivo exigido pela legislação de trânsito, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima que veio a óbito em razão do acidente, resta configurada a conduta descrita no art. 302 do Código de Trânsito.
2. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, de modo que, mesmo que se possa atribuir à vítima culpa concorrente pelo acidente automobilístico, não fica afastada a responsabilidade do acusado por sua conduta imprudente no trânsito.
3. Inviável a concessão do perdão judicial, uma vez que não há vínculo de parentesco ou amizade ente a vítima e o acusado e, também, não restou demonstrado que as consequências do fato delitivo atingiram intensamente o agente a ponto da sanção penal ser desnecessária.
4. Recurso conhecido e desprovido.